Tribunal: TJDFT
Processo: 0737146-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737146-98.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LELIS ALBERTO DE MOURA NOBRE, CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA APELADO: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA, LELIS ALBERTO DE MOURA NOBRE D E S P A C H O Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por LELIS ALBERTO DE MOURA NOBRE em desfavor da CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS, objetivando a condenação da ré ao pagamento de juros e correção monetária, além da conversão em ações ou compensação de créditos, envolvendo empréstimo compulsório sobre energia elétrica recolhidos pela ré. As partes foram intimadas sobre regularização processual e parcial conhecimento dos recursos apresentados. A ré apelante sustenta a desnecessidade de regularização processual. Sem razão. Como ressaltado, a procuração apresentada foi outorgada em 2018, enquanto o mandato do outorgante encerrou-se em julho de 2019 (ID 17475357 - Pág. 32). Dessa forma, tendo em vista o término do período pra que foi eleito, o outorgante do instrumento mandamental não mais dispõe de poderes para tanto, o que demonstra ausência de validade nessa procuração, nos termos do artigo 682, III, do Código Civil. Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça "a exigência de substituição de procuração desatualizada está contida no poder geral de cautela atribuído ao Juiz" (AgInt no REsp 1709204/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 02/08/2019). Assim, concedo à ré apelante novo prazo de 15 (quinze) dias para regularização da representação processual com a apresentação de procuração atualizada, sob pena de não conhecimento do recurso. Em contraponto, o autor apelante ressalta que a procuração da ré indica que somente determinados advogados podem receber citação ou intimação. Dessa forma, a fim de evitar nulidade processual, e previamente à intimação da ré, providencie a Secretaria o cadastro dos advogados indicado no item "d" do ID 17475357 - Pág. 6. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação das partes, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 14 de agosto de 2020 09:52:46. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador